Tribunal: CARF
Processo: 11128.721315/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 15/08/2014
PRELIMINAR. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A aplicação da penalidade ocorreu por prestação de informação extemporânea nos termos do art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. A exceção da aplicação da penalidade caso seja prestada a informação dentro do prazo previsto no ADE COREP 3/08 não acarreta na necessária lavratura de novo auto de infração, tampouco em baixar o processo em diligência tal qual vindicado pelo Recorrente. Não implicando, por conseguinte, em cerceamento do seu direito de defesa.
PRELIMINAR. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A autoridade fiscal tem o dever funcional de efetuar a lavratura do presente auto de infração quando detectados os fatos geradores ensejadores do lançamento. A decisão judicial determina que a União se abstenha de EXIGIR as penalidades em discussão conforme determinado pelo art. 151 do Código Tributário Nacional, não obstaculizando a constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para impor penalidades é de cinco anos da ocorrência da infração conforme estabelecido no art. 139 do Decreto-lei no 37/66.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2014, 15/08/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721315/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.939 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
MEDITERRANEAN LOGISTICA ADUANEIRA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 15/08/2014
PRELIMINAR. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVO AUTO DE
INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A aplicação da penalidade ocorreu por prestação de informação extemporânea
nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. A exceção da aplicação
da penalidade caso seja prestada a informação dentro do prazo previsto no
ADE COREP 3/08 não acarreta na necessária lavratura de novo auto de
infração, tampouco em baixar o processo em diligência tal qual vindicado pelo
Recorrente. Não implicando, por conseguinte, em cerceamento do seu direito
de defesa.
PRELIMINAR. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO
DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A autoridade fiscal tem o dever funcional de efetuar a lavratura do presente
auto de infração quando detectados os fatos geradores ensejadores do
lançamento. A decisão judicial determina que a União se abstenha de EXIGIR
as penalidades em discussão conforme determinado pelo art. 151 do Código
Tributário Nacional, não obstaculizando a constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para impor penalidades é de cinco anos da ocorrência
da infração conforme estabelecido no art. 139 do Decreto-lei no 37/66.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2014, 15/08/2014
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721315/2017-21
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que divergiu do relator para anular
a multa referente ao HBL/MHBL 151405172090875, porque o seu atraso se deu em razão da
necessidade de retificação do MBL.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:

1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107, IV,
“e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB).
2. Segundo a autoridade autuante, o interessado, no papel de desconsolidador de carga
marítima procedente do exterior, nas ocorrências abaixo, inseriu no sistema SISCOMEX-
CARGA informações de sua responsabilidade relativas à desconsolidação de carga sem
observar a antecedência mínima de 48 horas da atracação, nos termos da IN RFB
800/07, configurando prestação extemporânea de informação. Foi aplicada a multa de
R$ 5.000,00 para cada ocorrência (fls. 02-30):

3. Em defesa, alega o interessado o seguinte (fls. 58-77):
a) Inadmissibilidade do lançamento em vista da tutela antecipada no processo no.
0005238-86.2015.4.03.6100;
b) Por força do art. 24 da Lei 9784/1999, o auto de infração deveria ter sido lavrado em
até 5 (cinco) dias após as ocorrências;
c) Exclusão de eventual ilicitude da conduta em razão da denúncia espontânea;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

d) Quanto à ocorrência no 1, foi surpreendido pela antecipação da atracação, prevista
pra 03/07/2014. Contudo, o contêiner cuja carga deveria desconsolidar somente foi
descarregado nesta última data. É esta que deve ser considerada, de maneira que foi
observado o prazo de 48 horas de antecedência;
e) Quanto à ocorrência no 2, estava impedido de efetuar a desconsolidação porque o
armador lançou no sistema uma informação errônea sobre CNPJ do agente
desconsolidador. Somente após a correção deste erro que o interessado pôde prestar as
informações de sua responsabilidade.
4. De fato, relativamente à ocorrência no 2, consta às fls. 45 cópia do extrato do CE
151405147792144 (conhecimento master do CE em disputa - v. fls. 42) a informação
abaixo, corroborando a alegação de que foi alterado o CNPJ do consignatário
(destacou-se):
Data/Hora desbloqueio 14/08/2014 17:31:51
Responsável desbloqueio 635.582.031-00 RODRIGO DUARTE FIRMINO
Justificativa desbloqueio:
TRATA-SE DE MUDANÇA DE CONSIGNATÁRIO PARA AGENTE DE CARGA
RESPONSÁVEL
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO,
APROVA-SE.
TODAVIA,
CUMPRE DESTAQUE QUE HÁ OBRIGAÇÃO DE FAZER ENCERRADA NOS
ARTS. 17 E SEGUINTES, COM O REGISTRO DO DOCUMENTO AGREGADO -
DESCONSOLIDAÇÃO, AINDA NÃO REALIZADA E JÁ COM A PERDA DE PRAZO.
A APROVAÇÃO DA PRESENTE NADA TEM A VER COM A OBRIGAÇÃO
DESCUMPRIDA.
5. Por tal razão, baixou-se em diligência para se confirmar se aquela informação
errônea seria um impedimento técnico à prestação de informação pelo interessado e a
resposta foi afirmativa, mas com a ressalva de que, após a retificação do erro, o
interessado deveria cumprir sua obrigar de prestar informação em até duas horas, por
força do ADE Corep 3/2008, art. 64, §3o, I, "b" (fls. 157-159; 181-183).
6. Cientificada do resultado da diligência, o interessado diz que sua alegação de
impedimento foi confirmada (fls. 190-193).
É o relatório.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-86.858 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2014, 15/08/2014
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
Ordem judicial que impede a exigência da multa por deixar de prestar informação sobre
desconsolidação de carga no prazo estabelecido pela RFB não afasta o dever de lançar a
multa para que se evite a prescrição do exercício da ação punitiva.
É de cinco anos a contar da data de ocorrência da infração o prazo para imposição de
penalidade referente a infrações aduaneiras.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

O prazo para a prestação de informações relativas à desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação ao porto de destino do respectivo conhecimento
genérico, segundo o art. 22, III, da IN RFB 800/2007.
No caso de existência de informação errônea relativa ao conhecimento genérico que
impeça o agente de carga de efetuar a desconsolidação dos conhecimentos agregados, o
prazo para que este agente preste as informações de sua responsabilidade é de duas
horas da retificação daquele erro, por aplicação analógica do art. 64, §3o, I, "b", do
ADE Corep no 3/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2014, 05/08/2014
PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
Não se discute no âmbito administrativo alegação levada à apreciação do Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados. Em sede
de preliminares: a) alteração dos fatos após a apresentação da impugnação; b) nulidade da
decisão recorrida por violação a ampla defesa e ao contraditório; c) existência de decisão judicial
impedindo a lavratura do auto de infração em face da recorrente; e d) decurso do prazo de 5 dias
(art. 24 da Lei no 9.784/99) para lavratura do auto de infração. Já no mérito a interessada repisa
os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação, quais sejam: a) impossibilidade de
prestar as informações por erro no CNPJ pelo agente marítimo; e b) ocorrência do instituto da
denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar os seguintes pontos: 1) alteração dos
fatos após a apresentação da impugnação; 2) nulidade da decisão recorrida por violação a ampla
defesa e ao contraditório; 3) existência de decisão judicial impedindo a lavratura do auto de
infração em face da recorrente; e 4) decurso do prazo de 5 dias (art. 24 da Lei no 9.784/99) para
lavratura do auto de infração.

1) Alteração dos fatos após a apresentação da impugnação
Alega a Recorrente que não teria dado causa para as ocorrências em questão tendo
em vista que estava impossibilitada de realizar a desconsolidação. Neste sentido, após a
realização de diligência, ficou evidenciado que a Recorrente estava impedida de informar a
desconsolidação até que ocorresse a retificação do consignatário do Conhecimento Eletrônico
Master. Neste sentido, a Recorrente não teria outra opção senão aguardar a retificação dos dados
pelo transportador, para tanto, invocou o §3o do art. 18 do Decreto-lei no 70.235/72 para fosse
lavrado novo auto de infração em razão das alterações dos fatos que ensejaram a infração, não
cabendo a manutenção do auto de infração tal qual procedido pela decisão recorrida,
prejudicando, por conseguinte, o seu direito de defesa. Por derradeiro deste tópico preliminar, a
recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência na medida em que não foi lavrado
novo auto de infração.
Estas alegações da Recorrente foram apresentadas devido ao fato de a instância a
quo ter baixado o processo em diligência para fins de verificar se, de fato, a então impugnante
estaria impedida de proceder a desconsolidação do conhecimento eletrônico máster. Os
questionamentos e as respostas foram as seguintes:
a) Na situação em tela, uma vez que havia sido indicado, originalmente, como
consignatário para o CE genérico (master) no 151405147792144 um CNPJ que não era o
do interessado, estava o interessado, enquanto não ocorresse a retificação, tecnicamente
impedido de informar no sistema a desconsolidação do CE agregado (house) no
151405172090875 ?
R - POSITIVO, O INTERESSADO ESTEVE IMPEDIDO ENQUANTO NÃO
OCORREU
A
RETIFICAÇÃO
DO
CONSIGNATÁRIO
PARA
O
MBL
151405147792144, DE CONCLUIR A DESCONSOLIDAÇÃO COM O REGISTRO DO
HBL 151405172090875
b) Caso a resposta ao item "a" acima seja negativa, responder qual deveria ter sido o
procedimento para informar no sistema a desconsolidação do CE 151405172090875,
inclusive indicando a base normativa que sustenta a resposta.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

R - A resposta ao item "a" foi positiva, quanto ao procedimento a ser tomado no caso
concreto da desconsolidação do MBL 151405147792144, unicamente será o registro do
HBL 151405172090875, já que ampara no Sistema Carga o House BL 614062117101,
emitido na origem pelo NVOCC FR. MEYER'S SOHN NORTH AMERICA.
Após o entendimento dos fatos por parte da instância a quo, assim ficou decido
sobre a presente questão:

13. Quanto à ocorrência no 2, embora se reconheça o alegado impedimento, surge a
questão de qual seria o prazo para o interessado cumprir sua obrigação de prestar
informação após efetivada a retificação do acima referido erro de CNPJ.
14. Em sua resposta ao pedido de diligência, argúi a Fiscalização que deve se adotar o
prazo do art. 64, §3o, I, "b", o ADE Corep 3/2008, que diz [destacou-se]:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico.
(...)
15. A aplicação analógica do referido dispositivo ao caso concreto é razoável, pois tanto
a hipótese nele prevista de falta de inclusão do CE genérico quanto o erro de CNPJ
discutido no presente processo são impeditivos da desconsolidação dos CEs agregados.
Assim, assume-se que o prazo após a retificação para o interessado prestar as
informações era de duas horas. Contudo, vê-se no item 4 que o CE genérico ficou
disponível para desconsolidação em 14/08/2014 às 17:31, mas o interessado somente
prestou a informação de sua parte em 15/08/2014 às 09:44 (quadro do item 2). Portanto,
é improcedente a alegação de impedimento motivado por erro de CNPJ do agente
desconsolidador porque a prestação de informações pelo interessado se deu após o prazo
de duas horas da retificação do erro.
Entendo que a infração cometida corresponde a prestação extemporânea da
informação de desconsolidação do máster. De fato, a aplicação da penalidade foi em virtude de
não ter havido a prestação da informação dentro do prazo de 48 horas antes da hora da atracação
da embarcação. Contudo, a autoridade aduaneira não tem como ficar verificando se o
consignatário do conhecimento eletrônico máster está correto ou errado, apenas se houve a
prestação da informação dentro do prazo. No presente caso, como foi verificado que a Recorrente
estava impedida de prestar a informação, o ADE COREP 3/2008 prevê, para estas circunstâncias,
a possibilidade de inserção dos dados em até duas horas após a retificação dos dados do CE
genérico pelo transportador. Ou seja, entendo que não há que se falar em novo auto de infração,
mas tão somente em exceção a aplicação da penalidade caso seja prestada a informação dentro
do citado prazo. Como não houve a prestação da informação duas após a retificação do CE
genérico, não há que se falar em lavratura de novo auto de infração, tampouco em baixar o
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

processo em diligência tal qual vindicado pelo Recorrente, muito menos em cerceamento do
direito de defesa.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada neste particular.

2) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa (violação ao art.
LV da Constituição Federal)
Afirma a Recorrente que ocorreu violação aos artigos 31 do Decreto-lei no
70.235/72, 38 da Lei no 9.784/99 e, conseguintemente, o art. 5o, LV da CF. Alega que a
autoridade deixou de determinar a lavratura de novo auto de infração, essencial ao deslinde do
feito. Destaca ainda que o descumprimento dos referidos artigos implica em anulação da decisão
em respeito aos direito fundamentais e princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.
Conforme já explicitado no item precedente, entendo que não houve mudança na
motivação e no fundamento da autuação, por conseguinte, desnecessária a lavratura de novo auto
de infração.
Destaque-se ainda que não vislumbro nenhum desrespeito aos precitados
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório tendo em vista que foi oportunizado
à Recorrente a discussão da plausibilidade da penalidade aplicada, inclusive com a alternativa
possibilidade de prestação de informação dentro do prazo de duas horas após a correção dos
dados do consignatário. Não ocorrendo nenhuma das formas de prestação de informação, deve
ser aplicada a penalidade tal como consta no presente processo.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada neste particular.

3) Existência de decisão judicial impedindo a lavratura do auto de infração
em face da recorrente
Afirma a Recorrente que na decisão consubstanciada nos autos do processo no
0005238-86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São
Paulo, determina que a Receita Federal estaria impedida de exigir a presente autuação, Neste
sentido, deve ser anulada a presente autuação.
Relevante destacar o posicionamento da decisão recorrida sobre este tema:

10. Improcede a alegação de inadmissibilidade de lançamento da multa. Note-se que a
ordem judicial que impede a exigência de multa (fls. 98) não interfere no dever da
autoridade fiscal de lançar o crédito. Observe-se que o lançamento é necessário para se
evitar a prescrição do exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal, nos
termos do art. 1o da Lei 9873/1999.
Não constam dos autos a informação de que a Recorrente está na lista dos
associados que foram beneficiados pela referida decisão judicial, entretanto, independentemente
deste fato, a autoridade fiscal tem o dever funcional de efetuar a lavratura do presente auto de
infração. O que consta da decisão apresentada pela Recorrente é a determinação para que a União
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

se abstenha de EXIGIR das associadas as penalidades em discussão naqueles autos. Ou seja,
estaria suspensa a exigibilidade do crédito tributário conforme determinado pelo art. 151 do
Código Tributário Nacional.
Neste sentido, descabe a anulação da presente autuação conforme pretende a
Recorrente.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada neste particular.

4) Decurso do prazo de 5 dias (art. 24 da Lei no 9.784/99) para lavratura do
auto de infração
A Recorrente alega que o auto de infração foi lavrado fora do prazo legal, previsto
no art. 24 da Lei no 9.784/99, estabelecendo cinco dias para a prática de atos ao órgão ou
autoridade responsável. Afirma que os fatos geradores são de junho e agosto de 2014, mas o auto
de infração somente foi lavrado em 25/04/2017.
Improcedente o argumento da Recorrente, visto que o prazo de decadência para
impor penalidades é de cinco anos da ocorrência da infração conforme estabelecido no art. 139
do Decreto-lei no 37/66, a seguir reproduzido:
Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada neste particular.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) da
impossibilidade de prestar as informações por erro no CNPJ pelo agente marítimo; e 2) da
ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

1) Da impossibilidade de prestar as informações por erro no CNPJ pelo
agente marítimo
Afirma a Recorrente em relação à ocorrência no 1 que a chegada do navio estava
prevista 03/07/2014, ocasionando um repentino adiantamento das operações, fato que a
Recorrente não contribuiu nem poderia evitar. E, ainda, para todos os efeitos, deve-se levar em
consideração a data de 03/07/2014 para fins de movimentação da unidade em virtude da descarga
ocorrida nesta data. Neste sentido, a Recorrente cumpriu o prazo de 48 horas para prestação da
informação.
Em relação aos argumentos da Recorrente em relação à ocorrência no 1, corroboro
com os fundamentos trazidos pela decisão recorrida que, com a devida licença, adoto como
minhas as razões de decidir, e que assim dispôs:

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

12. No tocante à ocorrência no 1, note-se que o prazo mínimo para a prestação de
informações relativas à desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação
ao porto de destino do respectivo conhecimento genérico ("master"), segundo o art. 22,
III, da IN RFB 800/2007, sendo irrelevante a data de descarregamento do contêiner.
Logo, é improcedente a alegação de observância do prazo de 48 horas antes do
descarregamento.
Já em relação à ocorrência no 2, afirma a Recorrente que em 29/07/2014 alertou ao
agente marítimo local que o CNPJ constante do CE mercante BL MSCUZZ043366 estava
errado. Ou seja, antes das 48 horas para prestação das informações a Recorrente informou ao
armador sobre o erro no CNPJ lançado. Neste sentido, verifica-se que a Recorrente encontrava-se
impossibilitada de desconsolidar as cargas em questão. Somente em 14/08/2014, às 17:31, é que
houve a aprovação da retificação do consignatário incluindo o CNPJ da Recorrente como agente
desconsolidador. Portanto, em decorrência de erro no qual a Recorrente não teve culpa, deve ser
anulado o auto de infração visto que a responsabilidade e eventuais multas devem ser imputadas
ao transportador marítimo ou aos donos das mercadorias. Ainda nesta linha de entendimento,
entende a Recorrente não ter legitimidade passiva para figurar na relação jurídica instituída pelo
aludido auto de infração.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 800/2007 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 2o, §1o IV, alíneas “d”
e “e” e no art. 22, III o seguinte:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Ou seja, apesar de a Recorrente alegar que não pode responder pelas obrigações
do armador/afretador de navio/transportador marítimo, a norma legal estabelece literalmente a
obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada ao
agente de carga, figura na qual se enquadra a Recorrente e que possui a atribuição de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de quarenta e oito
horas antes da chegada da embarcação. Ou seja, não basta prestar as informações, mas prestá-las
dentro do prazo estipulado.
Entretanto, no caso em tela, existe a peculiaridade do erro na informação do CNPJ
do consignatário da carga que impossibilitou a Recorrente de prestar as informações dentro do
prazo determinado pela RFB. Diante deste fato, a decisão recorrida entendeu pela aplicação
analógica do disposto no art. 64, §3o, I, "b" do ADE Corep 3/2008, no qual estabeleceu a não
aplicabilidade da penalidade nos casos em que o conhecimento genérico é incluído a menos de
duas horas da atracação da embarcação e a desconsolidação seja concluída em até duas horas
após a inclusão do CE genérico. Ou seja, no entendimento da instância a quo, se a Recorrente
houvesse efetuado a desconsolidação em até duas horas após a retificação do CNPJ do
consignatário da carga (inclusão do Recorrente como agente desconsolidador), não haveria que
se manter a penalidade aplicada.
O entendimento deste relator, já exposto em outras oportunidades, nas infrações
aduaneiras relacionadas a prestações de informações extemporâneas, a responsabilidade dos
intervenientes aduaneiros é de caráter objetivo, conforme disposto no §2o do art. 94 do Decreto-
lei no 37/66, que assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Neste sentido, entendo que não cabe a alegação de atribuição de responsabilidade
a terceiros vindicada pela Recorrente, visto que estamos diante de erro cometido por pessoas
intrinsicamente ligadas por suas relações jurídicos comerciais (no caso o agente armador) com
vistas a se eximir da responsabilidade de prestação de informações dentro do prazo estipulado
pelas normas com vistas a dar efetividade do controle aduaneiro.
Portanto, entendo procedente a aplicação da multa aduaneira, consubstanciada no
presente auto de infração, em desfavor da Recorrente.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que restou caracterizada a denúncia espontânea de sua
infração conforme disposto no art. 138, do CTN e no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66 tendo
em vista que, antes de qualquer procedimento fiscal, as informações foram efetivamente
prestadas. Destaca ainda as informações já haviam sido efetuadas pelo armador e que a
desconsolidação efetuada não acarreta a aplicação da multa. Neste sentido junta diversos
julgados deste Tribunal Administrativo.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável de transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.939 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721315/2017-21

fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital